Tribunal: TJDFT
Processo: 0701631-97.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. TRANSPORTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. PACIENTE DEBILITADA E HIPOSSUFICIENTE. DIREITO À SAÚDE COMO PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL (ART. 196, DA CF). DEVER DO ESTADO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se a autora/agravante contra decisão do juízo do 3o JEFP do DF, que indeferiu a antecipação de tutela para determinar que o Distrito Federal forneça o transporte adequado para realizar hemodiálise três vezes por semana. Alega que não possui condições de uso do transporte público devido à fragilidade decorrente da doença, além dos próprios efeitos posteriores à realização da hemodiálise. Aduz que juntamente com sua família, está enfrentando dificuldades socioeconômicas para custear/viabilizar o transporte semanal. Liminar deferida (ID 31116488). Agravo interno interposto pelo Ente Distrital, id 31439811.
2. Dispensado o preparo, face à concessão da gratuidade de justiça, id 31116488.
3. Inicialmente, destaque-se que não é cabível agravo interno contra decisão que defere liminar em agravo de instrumento, quando a matéria ventilada nos agravos guarda similitude. Neste sentido, confira-se o posicionamento da jurisprudência das Turmas Recursais: “Não obstante tenha sido interposto agravo interno que está pendente de apreciação, há similitude entre as matérias tratadas nos recursos (agravo de instrumento e agravo interno), relevando notar que o "iter" procedimental do agravo de instrumento já foi obedecido, encontrando-se maduro para o julgamento de mérito, que ora se faz. 2. Desse modo, observados os princípios da efetividade e celeridade do processo, o agravo interno resta prejudicado.” (Acórdão 1021843, 07001651020178079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/6/2017, publicado no PJe: 14/6/2017).
4. Restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida de urgência previstos no art. 300 do Código de Processo Civil. Consta nos autos de origem relatório médico (id 31111828 pg 24), emitido por profissional de saúde habilitado no Conselho Regional de Medicina, apontando a necessidade da paciente realizar tratamento de hemodiálise 3 vezes por semana, em razão de ser portadora de doença renal crônica. Consta, ainda, informação de que a paciente pode apresentar hipotensão arterial, fraqueza, tontura com risco de perda de consciência levando a risco de queda e consequentes fraturas após as sessões de hemodiálise. Há solicitação de transporte, feita por assistente social, para que a paciente compareça às sessões de terapia renal substitutiva.
5. Consta, ainda, no ofício 30/2021 da Defensoria Pública do Distrito Federal solicitação à Superintendência da Região de Saúde Sudoeste de fornecimento de serviço de transporte para a agravante em razão da necessidade de hemodiálise por insuficiência renal crônica.
6. Com efeito, os referidos documentos, somados à hipossuficiência da agravante, conferem verossimilhança às alegações da petição inicial e justificam a impossibilidade de uso do transporte público comum.
7. A negativa pura e simples da Administração, sem qualquer previsibilidade de atendimento, viola direito fundamental do autor ao serviço público de saúde. É dever do Distrito Federal proporcionar a realização de procedimentos essenciais à recuperação da saúde do cidadão, nos termos do art. 196 da CRFB/88 e do art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal.
8. Agravo Interno Prejudicado. Agravo de Instrumento CONHECIDO e PROVIDO para reformar a decisão proferida nos autos de origem, e antecipar os efeitos da tutela jurisdicional, confirmando a liminar deferida, para determinar ao DF que forneça ao agravante, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, transporte para realização das sessões de hemodiálise, de sua residência (QR 418 CJ B, LT 06 - SANTA MARIA/DF, CEP: 72.548-702) até a Clínica Politécnica Saúde (CL 416 lote G Av. Santa Maria s/n – SANTA MARIA/DF, CEP 72546247), bem como o trajeto contrário, para retorno a sua residência, nos dias de segunda, quarta e sexta, das 16h às 20h, sob pena de multa diária de R$ 500,00, até o limite de R$ 5.000,00, sem prejuízo de eventual sequestro de verbas públicas para o custeio do transporte individualizado.